Tribunal: STJ
Processo: 0122028-81.2013.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676468 - RN(2024/0230248-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO -
RN006045
AGRAVADO
: IBERE GALVAO GUEDES
AGRAVADO
: CHRISTINE DIAS GUEDES
AGRAVADO
: ANA KALYNE DIAS GUEDES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR BORGES DE PAIVA - RN004106
KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA - RN006246
LUCIANA DALTRO DE CASTRO PÁDUA - AM004842
MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO, NULIDADE DA CITAÇÃO E
PRESCRIÇÃO
EM
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF, além da
ausência de embargos de declaração e de indicação de violação ao
do
art. 1.022
CPC.
2. A controvérsia diz respeito à execução por título executivo extrajudicial, na qual
se discute a nulidade da citação do espólio e a ocorrência de prescrição em cédulas
de crédito rural.
3. A sentença julgou nula a citação e reconheceu a prescrição trienal dos títulos
executivos.
4. A Corte de origem manteve a nulidade da citação por indicação equivocada do
representante do espólio e reconheceu a prescrição trienal, nos termos do
do
art. 70
Decreto n.

o
do Decreto-
afastando
57.663/1966 c/c
art. 60
Lei n. 167/1967,
interrupção pela citação inválida ou por inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de inventário pelo
credor e a indicação de inventariante legitimaram a representação do espólio e
afastaram a nulidade da citação (art. 988 do
; (ii) saber se a
CPC/1973)
apresentação dos títulos no inventário interrompeu a prescrição até o trânsito em
julgado (art. 202, IV, do CC); (iii) saber se as Leis n.

12.716/2012, 12.844/2013,
Documento eletrônico VDA54042844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 222a40e2-f00f-4593-a48a-29d00b25f61c

e
suspenderam os prazos prescricionais;
13.340/2016, 13.606/2018
13.729/2018
(iv) saber se houve prescrição intercorrente e se seria necessária intimação
específica do exequente (art. 924, V, do CPC); (v) saber se a pretensão causal é
quinquenal e não alcançada pela prescrição quando da ação monitória ou cobrança
(arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do CC); e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
apta a reformar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As alegadas violações aos arts. 988 do
202, IV, do CC e às leis
CPC/1973,
especiais não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido e não houve embargos
de declaração, nem indicação de ofensa ao
do CPC. Incidem a Súmula n.
art. 1.022
282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ.
7. Quanto à tese sobre prescrição, os fundamentos do acórdão — nulidade da
citação e prescrição trienal das cédulas de crédito rural pelos arts. 70 do Decreto n.
e 60 do Decreto-
— não foram especificamente
57.663/1966
Lei n. 167/1967
impugnados. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF por não enfrentamento de
fundamentos autônomos e deficiência de razões.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado por versar sobre matérias atingidas
pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do
Tese de julgamento
STJ quando a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2. Incidem as
Súmulas n. 283 e 284 do STF quando não há impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido e há deficiência de fundamentação.”
CC, arts. 202, IV, 206, § 5o, I, 2.028; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
924, V, 75, VII, 1.022, 1.025, 947;
arts. 988, 12, V; Decreto-
CPC/1973,
Decreto n.
Lei n. 167/1967, art. 60;
57.663/1966, art. 70.
STF, Súmulas n. 282, 356, 283, 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 211, 83; STJ, AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.744.477/RN,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/4/2025;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.583.880/SE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/9/2018;
REsp n. 1.408.664/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54042844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 222a40e2-f00f-4593-a48a-29d00b25f61c

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 222a40e2-f00f-4593-a48a-29d00b25f61c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676468 - RN (2024/0230248-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO
- RN006045
AGRAVADO
: IBERE GALVAO GUEDES
AGRAVADO
: CHRISTINE DIAS GUEDES
AGRAVADO
: ANA KALYNE DIAS GUEDES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR BORGES DE PAIVA - RN004106

KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA -
RN006246

LUCIANA DALTRO DE CASTRO PÁDUA - AM004842

MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO,
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
E
PRESCRIÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF, além da
ausência de embargos de declaração e de indicação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à execução por título executivo extrajudicial, na qual
se discute a nulidade da citação do espólio e a ocorrência de prescrição em cédulas
de crédito rural.
3. A sentença julgou nula a citação e reconheceu a prescrição trienal dos títulos
executivos.
4. A Corte de origem manteve a nulidade da citação por indicação equivocada do
representante do espólio e reconheceu a prescrição trienal, nos termos do
do
art. 70
Decreto n. 57.663/1966 c/c o
do Decreto-
afastando
art. 60
Lei n. 167/1967,
interrupção pela citação inválida ou por inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de inventário pelo
credor e a indicação de inventariante legitimaram a representação do espólio e
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

afastaram a nulidade da citação (art. 988 do
; (ii) saber se a apresentação
CPC/1973)
dos títulos no inventário interrompeu a prescrição até o trânsito em julgado (art. 202,
IV, do CC); (iii) saber se as Leis n. 12.716/2012, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606
/2018 e 13.729/2018 suspenderam os prazos prescricionais; (iv) saber se houve
prescrição intercorrente e se seria necessária intimação específica do exequente (art.
924, V, do CPC); (v) saber se a pretensão causal é quinquenal e não alcançada pela
prescrição quando da ação monitória ou cobrança (arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do CC);
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial apta a reformar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As alegadas violações aos arts. 988 do
202, IV, do CC e às leis
CPC/1973,
especiais não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido e não houve embargos
de declaração, nem indicação de ofensa ao
do CPC. Incidem a Súmula n.
art. 1.022
282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ.
7. Quanto à tese sobre prescrição, os fundamentos do acórdão — nulidade da citação
e prescrição trienal das cédulas de crédito rural pelos arts. 70 do Decreto n. 57.663
/1966 e 60 do Decreto-
— não foram especificamente impugnados.
Lei n. 167/1967
Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF por não enfrentamento de fundamentos
autônomos e deficiência de razões.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado por versar sobre matérias atingidas
pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2. Incidem as Súmulas
n. 283 e 284 do STF quando não há impugnação específica dos fundamentos do
acórdão recorrido e há deficiência de fundamentação.”
CC, arts. 202, IV, 206, § 5o, I, 2.028; CPC, arts. 924,
Dispositivos relevantes citados:
V, 75, VII, 1.022, 1.025, 947;
arts. 988, 12, V; Decreto-
CPC/1973,
Lei n. 167/1967,
Decreto n. 57.663/1966,
art. 60;
art. 70.
STF, Súmulas n. 282, 356, 283, 284; STJ, Súmulas
Jurisprudência relevante citada:
n. 211, 83; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.744.477/RN,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

28/4/2025;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.583.880/SE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/9/2018;
REsp n. 1.408.664/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por óbice da Súmula n. 282 do STF quanto à violação do
IV, do Código
art. 202,
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

Civil e do
do Código de Processo Civil de 1973, por óbice da Súmula n. 356
art. 988
do STF quanto à ausência de embargos de declaração para provocar o
prequestionamento desses dispositivos, e por óbice da Súmula n. 284 do STF quanto
à deficiência de fundamentação e dissociação das razões recursais em face do
acórdão recorrido (fls. 465-469).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, que é incabível o agravo
quando a inadmissão se funda em entendimento firmado em repetitivos, que o
recurso pretende reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), e requer a aplicação de
multa do
§4o, do Código de Processo Civil (fls. 501-505).
art. 1.021,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte em apelação cível, nos autos de execução por título executivo
extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 376):
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULOS
EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO.
CITAÇÃO
EFETIVADA
EM
NOME
DE
PESSOA
DIVERSA
DA
REPRESENTANTE DO ESPÓLIO RÉU.
VII, DO CPC. PRESCRIÇÃO.
ART. 75,
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
DO DECRETO
(LEI
ART. 70
LEI N. 57.663/66
UNIFORME DE GENEBRA) COMBINADO COM O
DO DECRETO
ART. 60
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA
LEI N. 167/67.
NULIDADE DA CITAÇÃO OU PELO AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO ANTES
DO INÍCIO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

a) 988, do Código de Processo Civil de 1973, porque o ajuizamento de inventário
pelo credor e a indicação de inventariante teriam legitimado a representação do
espólio e afastado a nulidade da citação;
b) 202, IV, do Código Civil, já que a apresentação dos títulos no inventário teria
interrompido a prescrição até o trânsito em julgado daquele feito em setembro de
2019;
c) Leis n. 12.716/2012, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, pois
as suspensões legais requeridas e deferidas na execução teriam suspenso os prazos
prescricionais;
d) 924, V, do Código de Processo Civil, porquanto não se teria configurado a
prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente e necessidade de
intimação específica; e
e) 206, §5o, I, do Código Civil e 2.028, do Código Civil, visto que, uma vez que a
pretensão causal seria quinquenal, não teria sido alcançada pela prescrição quando
da distribuição da monitória ou cobrança, tema articulado em reforço às teses de
interrupção e suspensão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a citação foi nula e que
incidiu a prescrição trienal da pretensão executiva das cédulas de crédito rural,
divergiu do entendimento que reconhece a interrupção da prescrição pela
apresentação do título no inventário e pela suspensão legal dos prazos, bem como do
entendimento sobre o termo inicial e a configuração da prescrição intercorrente
(menciona, entre outros, AgInt no
e o IAC no
AREsp 1463337/SC
(fls. 399-407).
REsp 1.604.412/SC)
Requer: “seja recebido, processado e admitido o presente Recurso
Especial; seja intimada a recorrida, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

previsto em lei; seja o presente recurso especial conhecido e, ao final, provido,
determinando-se a REFORMA do acórdão recorrido, para que, sendo reconhecidas
as violações aos dispositivos aos artigos 202, IV, do Código Civil, artigo 988 do CPC
/73 e às leis federais 12.716/2012, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729
/2018, seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal a quo declarando nula a
sentença proferida em sede de Exceção de Pré-executividade arguida no processo de
origem, bem como de todos os atos posteriores, afastando-se a prescrição e retomado
o trâmite da execução.” (fls. 409-410).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por ausência de prequestionamento e dissociação das razões, requer a
negativa de seguimento, a condenação por litigância de má-fé e a majoração dos
honorários sucumbenciais (fl. 463).
É o relatório
VOTO
I - Da alegada violação aos arts. 988, do Código de Processo Civil de
1973; 202, IV, do Código Civil; e Leis n. 12.716/2012, 12.844/2013, 13.340/2016,
13.606/2018 e 13.729/2018
O agravante sustenta que houve violação aos mencionados dispositivos,
pois a apresentação dos títulos no inventário teria interrompido a prescrição até o
trânsito em julgado daquele feito em setembro de 2019, bem como porque a
apresentação dos títulos no inventário teria interrompido a prescrição até o trânsito
em julgado daquele feito em setembro de 2019. Aduz, ainda, que as suspensões
legais requeridas e deferidas na execução, com fundamento nas mencionadas leis de
de estímulo à liquidação ou regularização de débitos, teriam suspenso os prazos
prescricionais.
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

Não se conhece das ditas violações, pois se trata de dispositivos e
argumentos não enfrentados pelo acórdão de origem, o qual se limitou a declarar a
prescrição por nulidade do ato citatório recebido em nome de pessoa que não era o
representante legal do espólio, com consequente decurso do prazo prescricional.
Não foram opostos embargos de declaração.
Teria o agravante de ter oposto o recurso de embargos de declaração e,
persistindo a omissão, com a interposição do competente recurso especial teria o
agravante de suscitar a indicação de ofensa ao
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para
art. 1.022
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá permitir sanar eventual omissão por meio
de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por
omissa diretamente por esta Corte.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da ausência de prequestionamento.
2. A agravante sustenta que, com o advento do CPC de 2015, a mera oposição de
embargos de declaração na origem é suficiente para considerar a matéria
prequestionada, sendo desnecessária a indicação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
3. Pedido de instauração de incidente de assunção de competência, nos termos do
do CPC, para formação de precedente qualificado sobre a desnecessidade de
art. 947
indicação de ofensa ao
do CPC para admissão do prequestionamento ficto.
art. 1.022
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a mera oposição de embargos de
declaração é suficiente para o prequestionamento ficto, sem a necessidade de
indicação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

5. A necessidade de instauração de incidente de assunção de competência para
formação de precedente qualificado sobre a questão do prequestionamento ficto.
III. Razões de decidir
6. A ausência de análise das matérias pelos acórdãos recorridos impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige a
art. 1.025
indicação de violação do
do CPC, o que não ocorreu no caso.
art. 1.022
8. A instauração de incidente de assunção de competência é submetida ao juízo
de adequação e conveniência do relator, não sendo necessária na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido e pedido de instauração de incidente de assunção
de competência indeferido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de análise das matérias pelo acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento. 2. O prequestionamento ficto exige a indicação de violação ao
do CPC. 3. A instauração de incidente de assunção de competência é
art. 1.022
.
submetida ao juízo de adequação e conveniência do relator"
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.025, 947;
CPC/2015,
CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.151.273/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
14/11/2022;
AREsp n. 2.082.856/GO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.744.477/RN,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
II - Da alegada violação aos arts. 924, V, do Código de Processo Civil,
e 206, §5o, I, do Código Civil e 2.028, do Código Civil
Nesse ponto, o agravante sustenta que houve violação aos mencionados
dispositivos, pois não se teria configurado a prescrição intercorrente por ausência de
inércia do exequente, bem como porque a pretensão da
seria
causa debendi
quinquenal, não sendo alcançada pela prescrição quando da distribuição da monitória
ou cobrança.
Ao decidir, o tribunal
assim se manifestou (fls. 377/378):
a quo
Com efeito, no que se refere a citação, tenho que referido ato é nulo no presente
feito, eis que efetivado em pessoa diversa da representante do espólio executado,
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

violando o
VII, do CPC . A propósito, como bem esmiuçado na sentença
art. 75,
recorrida:[1] “Em análise aos autos, verifica-se que a parte requerida foi citada no id.
58572403 – pág. 6, na pessoa de Christine Dias Guedes, pessoa indicada pelo autor
como representante do espólio. Todavia, em que pese a alegação de erro de grafia,
verifica-se que as herdeiras, apesar de possuírem nomes parecidos, moram em
Municípios diferentes, sendo o domicílio da inventariante o de Av. Coronel Jose
Bezerra,n° 396, Centro, Currais Novos/RN, ao passo que a sra. Christine reside em
Rua Jurandyr Sitaro da Costa, no 175 – QD A Lote 04, Neópolis, Natal/RN, sendo este
último o endereço de envio do mandado. Assim, não houve erro de grafia, mas erro
quanto a indicação do representante legal do espólio, o qual era de conhecimento da
parte exequente, visto que foi o responsável pela abertura do processo de inventário de
no 0011421-79.2005.8.20.0001, que elegeu, ainda no ano de 2006, pessoa diversa
como inventariante.” Segundo o
V, do CPC/73, o espólio será representado em
art. 12,
juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Diante disso, reputo como nula a
citação ocorrida em nome de pessoa diversa da inventariante.”
(...)
Nesse contexto, nula a citação, não há que se falar em interrupção da prescrição,
a qual se efetivou na hipótese considerando que a presente demanda somente foi
ajuizada em
e que os títulos executados (cédula de crédito rural FIR -93
28/05/2013
/031-1 pactuada em 1993 e cédula de crédito rural FIR -96/063-6 pactuada em 1996)
tinham vencimentos, respetivamente, em
e
incidindo no caso
15/09/2005 16/04/2008,
o prazo prescricional trienal previsto o
do Decreto
(Lei
art. 70
Lei n. 57.663/66
Uniforme de Genebra) combinado com o
do Decreto
o qual foi
art. 60
Lei n. 167/67,
ultrapassado.

Percebe-se que o tribunal de origem, ao reconhecer a prescrição,
fundamentou na ausência de citação válida em razão de indicação errônea do
quanto ao representante legal do espólio, razão pela qual não se operou a
exequente
interrupção da prescrição, com decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos. Nessa
linha, fundamentou em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
:
verbis
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA.
RURAL PRESCRIÇÃO TRIENAL. VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO.
PRECEDENTES. DESPROVIDO” .(STJ, AgInt no R Esp n. 1.583.880/SE, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
D Je de
24/9/2018,
).
2/10/2018.
Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.1. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo
prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a
contar da data do vencimento do título, nos termos do
do Decreto-Lei n.o
art. 60
2. O vencimento e do
do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. antecipado
167/67
art. 70
da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado
da data do vencimento da última parcela. Precedentes.3. A conformidade do acórdão
recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão
recursal, nos termos da
óbice aplicável tanto aos recursos interpostos
Súmula 83/STJ,
pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno
desprovido.(STJ, AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1408664/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
D Je
19/04/2018,
30/04/2018)
Tais fundamentos não foram rebatidos em sede de recurso especial, não
havendo comando normativo, nos dispositivos trazidos, aptos a afastar as conclusões
do aresto recorrido.
Incidente, portanto, os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
III - Dissídio jurisprudencial
Prejudicada a análise do mencionado dissídio jurisprudencial, tendo em
vista se tratar da mesma matéria já afastada pelos óbice das Súmulas 283 e 284/STF.
IV - Dispositivo
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52145322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 9d6c6a5c-7354-4ab7-a5ce-1ff6781e63d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.676.468 / RN
Número Registro: 2024/0230248-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01220288120138200001 1220288120138200001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO - RN006045
AGRAVADO
: IBERE GALVAO GUEDES
AGRAVADO
: CHRISTINE DIAS GUEDES
AGRAVADO
: ANA KALYNE DIAS GUEDES
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR BORGES DE PAIVA - RN004106
KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA - RN006246
LUCIANA DALTRO DE CASTRO PÁDUA - AM004842
MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 4b150f22-8274-4bbd-aea5-168c7d262832

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 4b150f22-8274-4bbd-aea5-168c7d262832